Tribunal: TJMT
Processo: 1028370-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028370-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO DA COSTA CRUZ - CPF: 421.229.738-89 (ADVOGADO), ANA PAULA KUHN - CPF: 936.571.881-34 (AGRAVANTE), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita, formulado em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de instituição financeira. A magistrada de primeiro grau entendeu que os documentos apresentados pela parte autora não comprovaram a alegada hipossuficiência econômica, autorizando o parcelamento das custas em seis vezes, condicionado o prosseguimento ao pagamento da primeira parcela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça observou os critérios legais e constitucionais, diante da presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira por pessoa natural, prevista no art. 99, §3o, do CPC, bem como se houve adequada fundamentação da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação de hipossuficiência, sendo a declaração firmada por pessoa natural dotada de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos (CPC, art. 99, §§2o e 3o).

A decisão judicial impugnada encontra respaldo em elementos dos autos que evidenciam capacidade econômica mínima da parte autora, incompatível com o estado de miserabilidade jurídica necessário à concessão do benefício.

O parcelamento das custas, autorizado nos termos do art. 98, §6o, do CPC, constitui forma de mitigação do impacto financeiro, compatível com os princípios da proporcionalidade e do amplo acesso à justiça, não configurando cerceamento de defesa.

A decisão recorrida está devidamente fundamentada, em consonância com os arts. 93, IX, da CF/1988, e 489, §1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos. 2. É legítimo o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando ausente comprovação idônea de hipossuficiência, sendo suficiente a concessão de parcelamento das custas nos termos do art. 98, §6o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por Ana Paula Kuhn contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação revisional de contrato bancário proposta em face do Banco Intermedium S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, autorizando, em contrapartida, o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais, e condicionou o prosseguimento do feito ao recolhimento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformada, a agravante sustenta que a decisão recorrida afronta o
dever de fundamentação
previsto no
art. 93, IX, da CF
, e no
art. 489, §1o, do CPC
, porquanto deixou de analisar de forma concreta os documentos apresentados para comprovar sua alegada hipossuficiência. Afirma que não foi observada a
presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos
, assegurada pelo
art. 99, §3o, do CPC
.

Argumenta que, embora perceba remuneração aparentemente elevada, seus rendimentos encontram-se integralmente comprometidos com dívidas e encargos financeiros inclusive aqueles objeto da própria ação revisional, circunstância que inviabilizaria o pagamento das custas sem prejuízo do sustento próprio e familiar. Assevera que o parcelamento das custas, ainda que admitido em lei, não afasta a sua real impossibilidade de arcar com tais despesas, configurando violação ao
direito fundamental de acesso à justiça
, consagrado no
art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF
.

Diante disso, requer o
deferimento integral da gratuidade da justiça
, nos termos dos
arts. 98 e seguintes do CPC
, com o consequente afastamento da exigência de recolhimento das custas processuais.

Sem pleito de antecipação recursal (id. 309333371).

As informações foram prestadas (id. 310928963).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não
apresentou contraminuta (id. 318072879)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos Ana Paula Kuhn ajuizou ação revisional de contrato bancário em desfavor do Banco Inter S.A., tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que os documentos apresentados pela parte autora seriam insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Em contrapartida, foi autorizado o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais e sucessivas, condicionando-se o prosseguimento do feito ao recolhimento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (id. 202706730 – autos de origem).

Contra essa r. decisão se insurge a agravante, sustentando
que a decisão recorrida afronta o
dever de fundamentação
previsto no
art. 93, IX, da CF
, e no
art. 489, §1o, do CPC
, porquanto deixou de analisar de forma concreta os documentos apresentados para comprovar sua alegada hipossuficiência. Afirma que não foi observada a
presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos
, assegurada pelo
art. 99, §3o, do CPC
.

Argumenta que, embora perceba remuneração aparentemente elevada, seus rendimentos encontram-se integralmente comprometidos com dívidas e encargos financeiros inclusive aqueles objeto da própria ação revisional, circunstância que inviabilizaria o pagamento das custas sem prejuízo do sustento próprio e familiar. Assevera que o parcelamento das custas, ainda que admitido em lei, não afasta a sua real impossibilidade de arcar com tais despesas, configurando violação ao
direito fundamental de acesso à justiça
, consagrado no
art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF
.

Diante disso, requer o
deferimento integral da gratuidade da justiça
, nos termos dos
arts. 98 e seguintes do CPC
, com o consequente afastamento da exigência de recolhimento das custas processuais.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Contudo,
mister
se faz constar que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Assim, com o advento do CPC de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Não obstante, conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, assevera:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei)

No mesmo sentido leciona Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, São Paulo: Editora Atlas, 2015)

Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749 – negritei)

Ainda sobre o assunto se manifestou o c. STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp n. 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, pois os documentos apresentados comprovam a ausência da alegada miserabilidade.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade
.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1.
A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
.

2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.”
(AgRg no Ag 881.512⁄RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02⁄12⁄2008, DJe 18⁄12⁄2008).

3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 387.107/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.10.2013 – negritei)

In casu
, a
MMa Juíza de primeiro grau
indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça
, ao fundamento de que a recorrente não comprovou, de forma satisfatória, a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer a manutenção de suas atividades (id. 202706730 – autos de origem).

Com a devida vênia, ainda que a agravante afirme não possuir condições financeiras para suportar o pagamento das custas, despesas processuais e eventuais verbas sucumbenciais, sob o argumento de hipossuficiência, verifica-se que o próprio
objeto da ação revisão de contratos de empréstimos consignados
revela a existência de capacidade econômica mínima, incompatível com o estado de miserabilidade jurídica alegado.

Cumpre destacar que as informações prestadas pela
magistrada condutora do feito
, que detém contato direto com as partes e melhor apreciação das circunstâncias fáticas, devem ser consideradas como elemento de credibilidade e prudência na formação do convencimento deste relator.

Ressalte-se, ademais, que não seria excessivamente oneroso à parte recorrente apresentar documentação idônea que evidenciasse sua real situação financeira e patrimonial o que, todavia, não ocorreu.

Por fim, observa-se que já foi oportunizado à agravante o
recolhimento parcelado das custas processuais
, nos termos do
art. 98, §6o, do Código de Processo Civil
, medida que mitiga eventuais impactos financeiros e assegura, de forma proporcional e razoável, a efetividade do
princípio do amplo acesso à justiça
.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025